Tribunal: TJES
Processo: 5036029-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036029-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036029-24.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, de modo que defiro a gratuidade da justiça.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida em id. 8464204, que julgou improcedente o pedido contido na inicial que visava a condenação do Estado em obrigação de fazer consistente em fornecer para a requerente cirurgias reparadoras.

Em sede de contestação o requerido afirmou que os procedimentos são disponibilizados pela rede pública de saúde, mas, para haja modificação da ordem de atendimentos do SUS deve haver prova robusta da urgência, o que não haveria no caso dos autos.

O juízo sentenciante, entendeu que a requerente, ora recorrente, não trouxe aos autos, apesar de intimada, documentos técnicos suficientes que justificassem, devidamente, a necessidade e urgência dos procedimentos solicitados.

Pontuou que o parecer do NAT/JUS (id. 8464184) reforçou a ausência de documentos que pudessem embasar o pedido.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial.

Analisando o caso, entendo que não assiste razão a recorrente. Explico.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação e fornecimento de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Analisando os autos, entendo que
não restou devidamente comprovada a urgência das cirurgias pleiteadas capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciária a ordem de atendimentos estabelecidas pela Administração.

No id. 8464184 o NAT/JUS esclareceu que
“[...] com base
nos documentos disponibilizados a este Núcleo, tendo em vista que não há menção sobre prejuízo funcional ou psíquico
da Requerente, este Núcleo fica impossibilitado de emitir parecer conclusivo acerca da elegibilidade da paciente à realização dos procedimentos pleiteados via SUS. 6.
Não se trata de urgência médica
, de acordo com a definição de urgência e emergência pelo CFM (Conselho federal de Medicina.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)